Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-42.2018.8.11.0105
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000894-42.2018.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO JOSE DA SILVA - CPF: 735.980.891-04 (EMBARGANTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), A Sociedade (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), VICTOR SILVA OLIVEIRA - CPF: 047.204.181-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado em sede de Recurso de Apelação Criminal que deu parcial provimento ao pleito defensivo para absolver o réu da imputação do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da mesma norma, fixando pena inferior a 02 (dois) anos. A parte embargante alega omissão no julgado quanto à necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, enquanto o Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, mas reconhece a prescrição de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva; e (ii) analisar se, diante da pena concretamente aplicada, está configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

2. O acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, todas as teses recursais deduzidas, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada.

3. A ausência de manifestação expressa sobre matéria de ordem pública, não suscitada nas razões recursais, como a prescrição, não caracteriza omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

4. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

5. A pena concretamente aplicada foi de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do Código Penal), o qual foi superado no intervalo entre o recebimento da denúncia (04/05/2018) e a prolação da sentença (16/12/2024).

5. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1o, todos do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos rejeitados. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública, não arguida no recurso, não configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício. 3. Verificado o decurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos, nos termos da pena concretamente aplicada, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o, e 619, do Código Penal e do Código de Processo Penal; STF, Súmula n. 146.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0010765-80.2019.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO JOSE DA SILVA
, contra o acórdão desta e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 0000894-42.2018.8.11.00105.

Os autos foram julgados em sessão ordinária realizada no dia 16 de outubro de 2025. Participaram do julgamento do recurso o Des. Helio Nishiyama (Revisor) e o Des. Juvenal Pereira da Silva (Vogal).

O acórdão prolatado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para absolver Marcelo José da Silva do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006), alcançando a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal. (Id. 322889889).

O Embargante alega a ocorrência de omissão e/ou obscuridade no julgado, sustentando que, com a fixação da pena em patamar inferior a 02 (dois) anos, e considerando que entre a data do recebimento da denúncia (04/05/2018) e a prolação da sentença (16/12/2024) decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, deveria ter sido reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração no tocante à alegada omissão, por não ter sido a matéria ventilada nas razões recursais, mas pugnou pelo reconhecimento da prescrição retroativa de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, confirmando o lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos e regulado pela pena concretizada.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619, do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

A matéria central levantada pelo embargante, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva, embora seja matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se configura,
stricto sensu
, como um vício de omissão ou obscuridade no acórdão prolatado.

O acórdão limitou-se a examinar e decidir as matérias suscitadas no apelo – nulidade, absolvição pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, reconhecimento do privilégio e afastamento da majorante do art. 40, VI.

De início, a defesa pugnou pela nulidade da busca domiciliar, alegando ausência de justa causa e fundamentação exclusiva em denúncia anônima. Contudo, o acórdão rejeitou a preliminar, sob o fundamento de que a busca e apreensão decorreu de mandado judicial fundamentado, o que, por si só, afasta a tese de nulidade por invasão domiciliar desamparada de justa causa, diferentemente dos precedentes que exigem diligências preliminares quando a entrada é forçada sem mandado.

No mérito, a defesa pleiteou a absolvição do embargante, alegando desconhecimento do entorpecente, tese esta que foi afastada, tendo em vista que o acervo probatório demonstrou a materialidade e a autoria delitivas de forma coesa e robusta, baseando-se nos depoimentos dos policiais, que são provas idôneas para sustentar a condenação criminal, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório. Ademais, os elementos apreendidos (droga, balança de precisão, mensagens no celular alertando sobre esconderijos) ratificam o dolo do apelante.

No que concerne ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35), este foi acolhido. Conforme jurisprudência consolidada (STJ/STF), para a configuração do crime de associação, é imprescindível a demonstração de vínculo estável e permanente (
animus
associativo duradouro). No presente caso, os elementos probatórios indicaram mera coautoria (concurso de agentes) com o menor V. S. O., insuficiente para demonstrar o liame subjetivo de permanência.

Com a absolvição do delito de associação, foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da minorante do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas), a qual foi aplicada na fração de 2/3 (dois terços).

Por fim, manteve-se a majorante do art. 40, VI, pelo envolvimento consciente de adolescente na atividade delitiva. A prova demonstrou a participação do menor V. S. O. e o conhecimento do apelante sobre essa atuação, sendo a aplicação desta majorante mais adequada do que o Art. 244-B do ECA, em respeito ao princípio da especialidade.

Assim, acompanho o entendimento da D. Procuradoria-Geral de Justiça e
REJEITO
a alegação de vício formal de omissão ou obscuridade, pois a decisão proferida abordou, de forma clara e fundamentada, todos os pedidos constantes nas razões de apelação.

Não obstante
à
ausência de vício sanável pelo rito dos Embargos, a prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, devendo ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo, consoante o art. 61 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o cômputo da prescrição retroativa, regulada pela pena
in concreto
, somente se tornou pertinente após a readequação da pena na instância superior, momento em que o lapso prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal, passou a ser o parâmetro.

A pena final e concreta estabelecida por este Tribunal no Acórdão, após o parcial provimento da Apelação, foi de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) anos, a prescrição se verifica em 04 (quatro) anos.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...).

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...).

art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (grifos meus).

Ademais, a questão foi há tempos sumulada pelo STF. Vejamos:

Súmula 146/STF. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

Os marcos interruptivos a serem considerados, conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal, que regem a contagem do prazo de prescrição pela pena aplicada, caso haja trânsito em julgado para a acusação, são o recebimento da denúncia, ocorrido em 04 de maio de 2018, e a publicação da sentença condenatória, datada de 16 de dezembro de 2024.

Observa-se que entre o recebimento da denúncia (04/05/2018) e a prolação da sentença (16/12/2024), decorreu lapso temporal superior a 06 (seis) anos e 07 (sete) meses.

Considerando que o prazo prescricional aplicável, regido pela pena concretizada de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, é de 04 (quatro) anos, e este lapso foi manifestamente superado entre os marcos interruptivos citados, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Neste sentido, já decidiu este E. Sodalício:

3. O acórdão embargado não incorre em omissão, pois, ainda que seja possível ao julgador, de ofício, se manifestar sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada flagrante ilegalidade ou questão de ordem pública, o seu silêncio não caracteriza vício e, portanto, não há se falar em omissão no julgado que deixa de reconhecer de ofício a prescrição.

4. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

5. Constatado o transcurso do prazo prescricional de dois anos - reduzido pela metade por força do art. 115 do Código Penal, ante a menoridade relativa do embargante à época dos fatos - entre a ciência do Ministério Público da sentença condenatória e a publicação do acórdão recorrido, impõe-se o reconhecimento da prescrição superveniente.

6. A extinção da punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, produz efeitos penais e extrapenais. (...).

Teses de Julgamento: “1. Ainda que seja possível ao julgador, de ofício, se manifestar sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada flagrante ilegalidade ou questão de ordem pública, o seu silêncio não caracteriza vício e, portanto, não há se falar em omissão no julgado que deixa de reconhecer de ofício a prescrição. 2. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício. 3. Configurada a prescrição superveniente pela pena aplicada e reduzido o prazo pela menoridade relativa do réu, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade”. (...) (TJMT, N.U 0010765-80.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025).

Assim, a pretensão punitiva estatal, no que se refere ao crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, c.c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06), já se encontra fulminada pela inércia, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do Embargante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos de declaração por não vislumbrar o vício formal de omissão/obscuridade no Acórdão vergastado, contudo,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ocorrência da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
, na modalidade retroativa, e, em consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
Marcelo José da Silva
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025